Tribunal: TJMT
Processo: 1021830-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021830-69.2018.8.11.0041
APELANTE: ROSENILDO JOSE CAMARGO.
APELADA: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – DIREITO BANCÁRIO – COBRANÇA POR REGISTRO DE CONTRATO – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, V, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ROSENILDO JOSE CAMARGO em razão do descontentamento com a sentença de id. 55778483, proferida pelo Juízo da 1a Vara Bancária de Várzea Grande, que, na Ação Revisional no 1021830-69.2018.8.11.0041, ajuizada por ROSENILDO JOSE CAMARGO, ora apelada, julgou parcialmente procedente o pleito exordial, apenas para limitar os juros remuneratórios na fase de inadimplência ao valor dos juros remuneratórios fixados no contrato.
Por fim, condenou o apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspensa a cobrança pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.
Em suas razões, o apelante entende que o valor cobrado a título de “Registro do Contrato” perante o departamento de trânsito, é abusivo, conforme suas normas reguladoras, uma vez que deve se limitar exclusivamente ao valor recolhido aos cofres públicos pela anotação do contrato/gravame.
Alega que a instituição financeira não comprovou qualquer desembolso referente à tarifa questionada, quanto menos demonstrou se o valor corresponde ao efetivamente exigido pelos órgãos públicos.
Desse modo, requer seja reformada a sentença para que seja declarada a invalidade da taxa de Registro de Contrato, bem como a restituição do valor cobrado, na quantia de R$109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos).
Contrarrazões no id. 55778502.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, V, do CPC permite que o relator dê provimento a recurso, se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; e c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Com razão o banco recorrente.
Isso porque o STJ julgou recentemente o recurso repetitivo relativo ao Tema 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber: REsp 1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal acórdão, apreciando a questão atinente à "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem", foi publicado em 06/12/2018, e ficou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
Assim sendo, no que toca a essas tarifas, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços a elas referentes. Permite-se ao consumidor, ainda, alegar a onerosidade excessiva da cobrança, a ser apreciada pelo Julgador caso a caso.
Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em janeiro de 2014 entre a apelada e a instituição financeira recorrente, tratando-se de relação de consumo. No contrato previu-se a cobrança de Registro de Contrato, a qual foi declarada ilegal pelo juízo de primeiro grau.
Todavia, consta dos autos o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, conforme se verifica do documento do automóvel, de forma que o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.
Destarte, tenho que a sentença deve ser mantida a sentença, eis que alinhada ao atual entendimento do STJ acerca da matéria.
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, V, do CPC, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para permitir a cobrança da tarifa de registro de contrato.
Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR